Tribunal: CARF
Processo: 10073.721409/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721409/2019-81
ACÓRDÃO
2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADAILTON SILVA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecer dos argumentos relativos a multa e juros e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721409/2019-81
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave / Não comprovação da Moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado e de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte relativa aos mesmos.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2017. O valor
apurado do imposto suplementar corresponde a R$ 3.759,02, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora e R$ 286,71, sujeito a multa de mora e juros de
mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
248.129,56, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos
e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser
portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de
isenção do Imposto de Renda. Fonte Pagadora: Fundo do Regime Geral de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721409/2019-81
3
Previdência Social e Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social
(VALIA). Complementação dos Fatos:
LAUDO INCOMPLETO. NECESSÁRIO O NÚMERO DO REGISTRO JUNTO AO
ÓRGÃO PÚBLICO AO QUAL PERTENCE O MÉDICO RESPONSÁVEL PELA SUA
EMISSÃO.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou
Não Comprovação da Retenção do Imposto de Renda na Fonte Sobre
Rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como Isentos e Não
Tributáveis em decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou
reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 47.337,81, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
Fonte Pagadora: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (VALIA).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Na impugnação (fls. 02-05), apresentada em 08/08/2019, o contribuinte alega o
seguinte:
- que o valor contestado é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações
por portador de moléstia grave;
- que está comprovada a moléstia grave e a retenção do IRRF sobre os
rendimentos isentos.
...
Acórdão de improcedência exarado sem ementa, conforme determinação contida
no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2020 (e-fl. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 31/01/2020 (protocolo e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- as intimações sejam encaminhadas ao endereço de seu patrono;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721409/2019-81
4
- os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos aceitos na esfera judicial;
- cita jurisprudência; e
- a multa e os juros de mora aplicados são improcedentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave no valor de R$248.129,56 e de indevida de imposto de renda retido na fonte
relativa aos mesmos no valor de R$47.337,81
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência judicial trazida aos autos, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a improcedência de aplicação de multa e juros
no lançamento. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721409/2019-81
5
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Da Omissão de Rendimentos e do Imposto de Renda Retido na Fonte
Para solução do litígio instaurado, convém trazer à colação o disposto no art. 39,
XXXIII e § 4o do Decreto no 3000, de 1999 – RIR/1999 (vigente à época):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose),
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI
e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (sublinhado)
Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que, para fazer jus à isenção
pleiteada, é necessário que o contribuinte comprove o preenchimento cumulativo
dos requisitos a seguir enumerados:
1. que os rendimentos percebidos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou
reforma;
2. que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou
pensão, seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No que tange à primeira condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, o
comprovante de rendimentos informa que os rendimentos são oriundos de
suplementação de aposentadoria (fl. 07).
Também o documento emitido pelo INSS confirma a aposentadoria por tempo de
serviço desde 19/02/1992 (fl. 10).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721409/2019-81
6
Com relação à segunda condição, o Laudo Pericial (fl. 11) não possui a
identificação do serviço médico oficial (órgão emissor), ao qual está vinculado o
médico, bem como que o número do registro inserido no laudo não está
ratificado pela profissional médica. (ora grifado)
A Instrução Normativa no 1.500, de 29/10/2014, menciona os requisitos mínimos
que o laudo pericial deve conter, conforme a seguir transcritos:
Seção II
Dos Rendimentos Pagos por Previdências
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os
seguintes rendimentos originários pagos por previdências:
[...]
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as
seguintes informações:
I o órgão emissor;
II a qualificação do portador da moléstia;
II a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III o diagnóstico da moléstia (descrição; CID10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da
moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo);
III o diagnóstico da moléstia (descrição; CID10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada com moléstia
grave, nos casos de constatação da existência da doença em período
anterior à emissão do laudo); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e
IV caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente
esteja assintomática; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1756, de 31 de outubro de 2017)
V o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial. (negrito nosso)
[...]
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721409/2019-81
7
Além disso, o laudo menciona que o contribuinte foi submetido ao tratamento de
tuberculose pulmonar no período de 30/03/2009 a 25/02/2010, tendo sido
considerado curado, não estando mais a doença em atividade. (ora grifado)
Por outro lado, a legislação acima mencionada a moléstia grave tuberculose
ativa, não sendo, portanto, o caso do contribuinte. (ora grifado)
Assim sendo, o contribuinte não preencheu a segunda condição para ser
beneficiado pela isenção do imposto de renda por moléstia grave.
Logo, será mantida a omissão de rendimentos.
Em decorrência disso, será mantida também a compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave, tendo em vista a não comprovação da condição de aposentado,
pensionista ou reformado no ano-calendário 2016 (exercício 2017).
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, deve ser mantido o lançamento, da forma como se encontra.
Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação
da Lei 9532/97)(grifei)
Assim, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido contrario.
Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina é:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo".
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.614 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721409/2019-81
8
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecer dos
argumentos relativos a multa e juros e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original